Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. SERVIÇO FUNERÁRIO. AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos. Sendo assim, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano.
3. No caso dos autos, a formalização de termo de ajustamento de conduta entre o Distrito Federal e a impetrante gerou autorização precária para a prestação de serviços funerários com fundamento no Decreto n.o 28.606/2007. No entanto, a empresa interrompeu suas atividades em 2013, cometendo infração administrativa e deixando de cumprir o interesse público motivador da autorização, referente à continuidade do serviço público até a homologação do procedimento licitatório.
4. A impetrante não demonstrou qualquer ilegalidade no ato que, mediante fundamentação idônea, deixou de conceder nova autorização à empresa cerca de 10 (dez) anos depois da indevida paralisação de seus serviços, devendo aguardar a homologação do procedimento licitatório.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.